Tribunal: TCU
Processo: 015.930/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a conformidade dos procedimentos que deram origem a contrato celebrado para a prestação de serviços na área de TI. Análise das razões de justificativa e respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria originalmente elaborado pela então Secretaria de Controle Externo no Estado de Mato Grosso (Secex/MT) registrando os resultados de fiscalização que objetivou verificar a conformidade dos procedimentos que deram origem ao Contrato 05/2018, celebrado pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Sergipe (SR/DNIT/SE) com a empresa Linkcon Eireli EPP (05.323.742/0001-71), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Lucas de Jesus Parente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, conforme art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. determinar o desconto integral ou parcelado da dívida na remuneração do servidor, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado sem o recolhimento da dívida e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.4. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa ECG TEC Serviços de Informática Ltda. (CNPJ 13.665.064/0001-53) para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de dois anos; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal para as providências que entender cabíveis ante os fatos expostos na seção III da proposta de deliberação; 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à SR/DNIT/SE e ao DNIT- Sede.